Tribunal: TJES
Processo: 5037358-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Cartão de Crédito; Autofalência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037358-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENOBIA LIMA FIALHO NICOLAO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA OBJETO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO INTEGRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual em razão de pagamento extrajudicial. A apelante sustenta que a quitação ocorreu após o ajuizamento da ação, e pleiteia a reforma do julgado para condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, sob o argumento de que a execução versava sobre dívida já renegociada e quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a manutenção de execução de dívida objeto de novação e posterior quitação enseja a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renegociação de débito constitui novação contratual, estabelecendo novos prazos de vencimento e tornando indevida a execução de títulos anteriores abrangidos pelo novo ajuste.

A cobrança judicial de valores já quitados e a manutenção de restrições em cadastros de inadimplentes (SERASA) extrapolam o mero engano justificável, caracterizando falha grave na prestação do serviço bancário.

O direito à repetição do indébito em dobro é medida que se impõe quando a cobrança judicial é manifestamente indevida, incidindo a sanção prevista na legislação consumerista para desestimular práticas abusivas contra o consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende ZENOBIA LIMA FIALHO NICOLAO (Id. 17289737) a reforma parcial da r. sentença (Id. 17289736) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução ofertados pela apelante, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), considerando que houve a perda superveniente do interesse processual ante a notícia de pagamento extrajudicial do débito pela parte requerida, o que teria satisfeito a pretensão da embargante.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a extinção sem resolução de mérito foi equivocada, pois a quitação extrajudicial do débito pela apelada, realizada somente após o ajuizamento dos embargos, configura reconhecimento jurídico do pedido e não mera perda de objeto; (ii) que remanesce a controvérsia quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro (Art. 940 do Código Civil e Art. 42 do CDC), o qual possui natureza autônoma e sancionatória pela cobrança indevida de dívida já novada e paga; (iii) que os fatos são idênticos aos da ação nº 5037380-32.2022.8.08.0024, onde houve julgamento de mérito favorável à dobra, devendo-se aplicar o mesmo entendimento ao presente feito por medida de justiça e segurança jurídica.

Dos autos, observa-se que em março de 2022 as partes consolidaram seus débitos no contrato de renegociação nº 40.039484-5, o qual foi quitado integralmente pela apelante em 05/09/2022, fato este corroborado por recibo de quitação emitido pela própria apelada (Id. 17289298, pág. 13).

É incontroverso que a execução (nº 5020750-95.2022.8.08.0024) foi distribuída em 29/06/2022, momento em que o acordo estava em plena vigência e com as parcelas anteriores pagas.

Importante salientar, ainda, que a instituição financeira ajuizou duas ações de execução distintas para débitos que já haviam sido unificados na mesma renegociação.

Na ação conexa nº 5037380-32.2022.8.08.0024, o Juízo reconheceu a conduta ilícita e aplicou a repetição em dobro, entendimento que deve ser aqui replicado por disciplina judiciária e coerência lógica, visto que a causa de pedir e o suporte probatório são idênticos.

Com efeito, o art. 42, p. ún., CDC determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A meu ver, a conduta da apelada em manter a execução mesmo após a quitação total do acordo extrapola o mero engano justificável, caracterizando, em verdade, falha grave na prestação do serviço, corroborada pela restrição bancária indevida no SERASA, o que, para uma profissional da área bancária, possui inegáveis efeitos desabonadores.

Não se pode olvidar que a renegociação do débito constitui novação contratual, na qual o devedor assume nova data de vencimento e, consequentemente, deixa de estar inadimplente com suas obrigações, de sorte que o fato de a embargada ter ajuizado ação de execução contra a embargante, tendo, inclusive, gerado restrição bancária indevida, caracteriza-se cobrança indevida, requisito essencial da aplicação da repetição do indébito.

Destarte, forçoso concluir pelo acolhimento da pretensão recursal.

Do exposto,
conheço do presente recurso e a ele
dou provimento
para
, reformando a r. sentença
a quo,
declarar
a inexistência do débito objeto da execução de nº 5020753-50.2022.8.08.0024, extinguindo-se o referido feito e condenando a embargada à repetição do indébito no valor de R$ 30.050,24 (trinta mil e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Em razão do provimento recursal e do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)